Tribunal: TJMT
Processo: 1018587-66.2020.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ementa
Recurso em sentido estrito. Direito processual penal. Apelação não conhecida em virtude da renúncia ao direito de recorrer. Recurso inadmitido mediante fundamentação idônea. Voluntariedade dos recursos. Preclusão. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto em favor de Dionízio de Jesus, contra decisão que inadmitiu a apelação da defesa técnica, sob o fundamento de que o recorrente havia expressamente renunciado ao direito de recorrer, na presença de Defensor Público, durante a audiência de instrução e julgamento.
II. Questões em discussão
Examinar a validade da renúncia ao direito de recorrer quando realizada na presença de defensor técnico.
Verificar se a regra da voluntariedade recursal se aplica ao processo penal.
Examinar se existe a possibilidade de retratação da renúncia ao direito recursal.
III. Razões de decidir
A jurisprudência e a doutrina reconhecem que a renúncia ao direito de recorrer, quando feita de maneira expressa e com assistência de defesa técnica, é válida e eficaz, não havendo afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
O art. 574 do Código de Processo Penal consagra a voluntariedade dos recursos, permitindo que as partes disponham sobre o direito de recorrer.
A Súmula 523 do STF, que admite a interposição de apelação quando a renúncia ocorre sem assistência técnica, não se aplica ao caso, pois o réu estava acompanhado de Defensor Público no momento da manifestação.
O entendimento consolidado nos Tribunais reforça que a renúncia ao direito de recorrer, quando manifestada tanto pela Defesa técnica, quanto pelo próprio réu, é irretratável.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
V. Teses de julgamento
A renúncia expressa ao direito de recorrer, quando realizada na presença de defesa técnica, é válida e eficaz.
A voluntariedade dos recursos impede a retratação da renúncia ao direito de recorrer.
O trânsito em julgado se configura regularmente quando há renúncia expressa ao recurso, sendo inadmissível a interposição posterior de apelação.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 574.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Recurso em Sentido Estrito: 00029146320238260541, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli; Súmula 523 do STF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018587-66.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[1a DELEGACIA DE POLÍCIA - CENTRO (CISC) DE RONDONÓPOLIS (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), DIONIZIO DE JESUS - CPF: 088.507.694-07 (RECORRENTE), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (ADVOGADO), THIAGO DE MELLO FERREIRA - CPF: 937.723.601-06 (ADVOGADO), KELLVY SILVEIRA SILVA - CPF: 039.573.621-80 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso em sentido estrito. Direito processual penal. Apelação não conhecida em virtude da renúncia ao direito de recorrer. Recurso inadmitido mediante fundamentação idônea. Voluntariedade dos recursos. Preclusão. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto em favor de Dionízio de Jesus, contra decisão que inadmitiu a apelação da defesa técnica, sob o fundamento de que o recorrente havia expressamente renunciado ao direito de recorrer, na presença de Defensor Público, durante a audiência de instrução e julgamento.

II.
Questões em discussão

Examinar a validade da renúncia ao direito de recorrer quando realizada na presença de defensor técnico.

Verificar se a regra da voluntariedade recursal se aplica ao processo penal.

Examinar se existe a possibilidade de retratação da renúncia ao direito recursal.

III.
Razões de decidir

A jurisprudência e a doutrina reconhecem que a renúncia ao direito de recorrer, quando feita de maneira expressa e com assistência de defesa técnica, é válida e eficaz, não havendo afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O art. 574 do Código de Processo Penal consagra a voluntariedade dos recursos, permitindo que as partes disponham sobre o direito de recorrer.

A Súmula 523 do STF, que admite a interposição de apelação quando a renúncia ocorre sem assistência técnica, não se aplica ao caso, pois o réu estava acompanhado de Defensor Público no momento da manifestação.

O entendimento consolidado nos Tribunais reforça que a renúncia ao direito de recorrer, quando manifestada tanto pela Defesa técnica, quanto pelo próprio réu, é irretratável.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

V. Teses de julgamento

A renúncia expressa ao direito de recorrer, quando realizada na presença de defesa técnica, é válida e eficaz.

A voluntariedade dos recursos impede a retratação da renúncia ao direito de recorrer.

O trânsito em julgado se configura regularmente quando há renúncia expressa ao recurso, sendo inadmissível a interposição posterior de apelação.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 574.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Recurso em Sentido Estrito: 00029146320238260541, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli; Súmula 523 do STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto em favor de
Dionízio de Jesus
, contra decisão proferida pelo Magistrado da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que inadmitiu a apelação interposta pela Defesa Técnica, diante da renúncia ao direito de recorrer manifestado pelo acusado em audiência (Id. n. 252667187).

A Defesa argumenta que a decisão do Juízo
a quo
que não admitiu o recurso de apelação violou o princípio do duplo grau de jurisdição.

Destaca que, embora tenha havido a renúncia recursal, o recorrente não foi orientado corretamente pela Defesa que o patrocinava à época, sendo, portanto, equivocada a conclusão de que ele anuiu com o referido ato processual.

Por essas razões, pugna pelo provimento deste recurso em sentido estrito, para que seja recebido e processado o apelo interposto em favor do recorrente (Id. n.

252667651).

Em sede de contrarrazões, o digno Representante do Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (Id. n. 270575399).

O d. Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. n. 270577351).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. n. 272344359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Contudo, o pleito defensivo não comporta provimento.

Na audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 8.10.2024, o d. Magistrado singular proferiu sentença, condenando o recorrente pela prática do delito descrito no art. 14, da Lei n. 10.826/03, fixando-lhe a pena de 2 anos de reclusão (regime inicial semiaberto) e 10 dias-multa (Id. n. 252667176 - Pág. 1).

Na mesma ocasião, o acusado Dionízio de Jesus, assistido pela Defensoria Pública do Estado, renunciou ao prazo recursal, restando consignado que:

“Considerando que as partes desistem do prazo recursal, DETERMINO que seja imediatamente certificado o trânsito em julgado da sentença.” (Id. n. 252667176 - Pág. 1).

Por essa razão, no dia 9.10.2024, às 14h32min, foi certificado o trânsito em julgado da sentença:

“Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado em 08/10/2024, em face da desistência do prazo recursal pelas partes. (Id. n. 252667177).

Ainda no dia 9.10.2024, às 15h36min, o recorrente constituiu novo advogado e interpôs apelação.

O Magistrado
a quo
deixou de receber o apelo, diante da renúncia expressa ao direito de recorrer, nestes termos:

“Não recebo a apelação de Id. 171830524, verifica-se, portanto a manifestação em audiência da Defensora Pública e do acusado que desistiram do prazo recursal (ID n.o 171722833), tem em vista que, entre a vontade do réu de renunciar ao direito de recorrer (manifestada sem assistência de defensor de sua confiança) e a interposição recursal pelo defensor constituído, deve essa última prevalecer. (...)” (Id. n. 252667187).

Verifica-se, portanto, que está correta a decisão de inadmissão do apelo, proferida pelo Juízo
a quo
.

Mesmo no processo penal, vige a regra da voluntariedade dos recursos, de modo que, diante da sentença, as partes têm as seguintes possibilidades: (i) interpor recurso; (ii) não interpor o recurso no prazo; (iii) renunciar ao direito de recorrer; e (iv) concordar com a decisão proferida (aquiescência).

Assim sendo, a renúncia ao direito de recorrer no âmbito processual penal, quando manifestada pelo réu acompanhado da defesa técnica, é válida, de modo que, eventual inadmissibilidade recursal por preclusão nessa hipótese, não constitui violação ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, o art. 574, do Código de Processo Penal prevê que:

“Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos, de ofício, pelo juiz.”

Não

é diverso o entendimento predominante na jurisprudência:

“Recurso em sentido estrito. Incêndio. Sentença condenatória. Decisão que negou seguimento ao recurso de apelação por intempestividade. Insurgência defensiva. 1. Alegação de indevida anotação do trânsito em julgado da sentença que condenou o recorrente. Validade da renúncia ao direito de recorrer externada por ambas as partes. Autoridade judiciária que proferiu, em audiência de instrução, a sentença condenatória. Partes que tomaram ciência da sentença. Renúncia expressa ao direito de recorrer. Declaração de trânsito em julgado que se seguiu. 2. Recorrente e defensora que estavam presentes na audiência em que proferida a sentença condenatória. Ciência quanto ao conteúdo da sentença que restou demonstrada. Desnecessidade de posterior intimação pessoal ou mesmo através de publicação no Diário de Justiça. Precedentes. 3. Renúncia ao direito de recorrer expressada pela defesa que foi registrada no termo da audiência. Despicienda certificação do ato por meio audiovisual ou mesmo a confecção de termo de renúncia. Autos de origem que tramitam em formato digital. Audiência que aconteceu através de videoconferência. Circunstâncias em que a colheita de assinatura física dos participantes no termo resta prejudicada. 4. Termo de audiência que, ademais, atua como reflexo da audiência ao documentar a totalidade de seus atos e incidentes. Documento público sobre o qual recai a presunção de veracidade. Teor do documento que permaneceu à disposição para consulta e confronto das partes. Ausência de impugnação. 5. Retratação da renúncia ao direito de recorrer que não se admite. Sistema recursal processual penal brasileiro que é pautado pela voluntariedade. Direito de recorrer que é passível de disposição pelas partes . Efeitos preclusivos. Impossibilidade de retratação. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-SP - Recurso em Sentido Estrito: 00029146320238260541 Santa Fé do Sul, Relator.: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 18/07/2024, 16a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/07/2024).”

Sobre o tema, a doutrina ensina que:

“Se a existência do recurso está condicionada à manifestação da vontade da parte, temos que, na hipótese de a parte não desejar recorrer contra determinada decisão, abrem-se a ela as seguintes possibilidades: a) não interpor o recurso no prazo legal, com a consequente preclusão e/ou trânsito em julgado da decisão; b) renunciar ao direito de recorrer; c) concordar com a decisão proferida (aquiescência). (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 14a ed. São Paulo, editora Juspodivm, 2025, pág. 1.662).”

Em síntese, a Lei Processual Penal, a jurisprudência e a doutrina caminham na mesma trilha, concluindo que é hígida a renúncia ao direito de recorrer manifestada pelo acusado em conjunto com a defesa técnica.

Destaco que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, na súmula n. 523, no sentido de que
“a renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta”,
não se aplica ao caso, uma vez que o acusado, quando renunciou ao direito de recorrer, estava acompanhado de seu defensor técnico.

Por fim, tendo sido certificado o trânsito em julgado da sentença antes da interposição recursal, inviável a retratação da renúncia ao direito de recorrer, consoante entendimento firmado pelo E. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO. CIÊNCIA COM RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER NO SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO. MANIFESTAÇÃO VOLUNTÁRIA, EXPRESSA E VÁLIDA. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE APELAÇÃO PELO PARQUET. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A apelação interposta pelo Ministério Público Estadual após ter renunciado ao direito de recorrer da sentença, ainda que dentro do prazo recursal, esbarra no óbice da preclusão lógica, uma vez que a primeira manifestação de renúncia produziu efeitos, nos termos dos arts. 999 e 1.000, ambos do Código de Processo Civil - CPC .Precedentes.
2. Esta Corte Superior possui o entendimento de que o ato de renúncia é unilateral, tem efeitos imediatos e é irretratável.
3. O órgão ministerial manifestou ciência com renúncia ao prazo recursal no sistema de processo eletrônico, descartada a hipótese de a manifestação ter sido ocasionada por eventual problema técnico do referido sistema. 4. Os atos processuais praticados no processo eletrônico são de inteira responsabilidade do usuário cadastrado e, no caso, a manifestação do Parquet de ‘ciência, com renúncia ao prazo’ no sistema eletrônico foi expressa e voluntariamente realizada, de maneira que ele não pode se desvincular do seu conteúdo e dos seus efeitos. 5 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 806772 SC 2023/0069919-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024. Destaquei.).”

Por essas razões, deve ser mantida a decisão que inadmitiu o apelo defensivo.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025